Tribunal: TJMT
Processo: 1004023-57.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004023-57.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Exoneração]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), VITORIA CAROLINE DA SILVA - CPF: 068.784.561-00 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS GASPARETTO - CPF: 367.936.800-30 (AGRAVADO), EDSON SILVA DE CAMARGO - CPF: 041.607.891-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PARA EXONERAR O ALIMENTANTE DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR ALIMENTOS. FILHA QUE ATINGIU A MAIORIDADE CIVIL, POSSUI RENDA PRÓPRIA E CONSTITUIU FAMÍLIA. MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DA ALIMENTANDA. RELATIVIZAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE PERMANÊNCIA DA SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. EXONERAÇÃO DEVIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A verba alimentar está vinculada à cláusula “rebus sic stantibus”, e, por isso, quando mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, autoriza-se a exoneração, redução ou majoração do encargo alimentar. Inteligência do art. 1.699 do CC.

2. “O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, mas esses deixam de ser devidos em face do Poder Familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentado. É presumível, no entanto, - presunção iuris tantum -, a necessidade dos filhos de continuarem a receber alimentos após a maioridade, quando frequentam curso universitário ou técnico, por força do entendimento de que a obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a outorga de adequada formação profissional.” (STJ – Terceira Turma - REsp 1218510/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 27/09/2011, DJe 03/10/2011).

3.
No caso dos autos, a alimentanda
atingiu a maioridade (23 anos) de sorte que os alimentos deixaram de encontrar seu fundamento no dever de sustento dos pais para com os filhos menores (art. 1.566 inc. IV do CC), o qual presume a necessidade desses, e passaram a amparar-se na obrigação existente entre parentes (art. 1.694 e seguintes CC), o que afasta a presunção de necessidade, e, nesse ponto, não há provas nos autos de que a alimentanda depende da contribuição do genitor, ora agravado, estando demonstrado que a recorrente -filha do agravado- já tem uma filha, trabalha, e vive com o companheiro, ou marido.

4. Decisão mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Vitoria Caroline da Silva,
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, na ação de exoneração de alimentos nº 1003395-33.2019.8.11.0002, movida em desfavor de
João Carlos Gasparetto
,
que exonerou o agravado da obrigação alimentar prestada em favor da agravante.

A parte Agravante esclarece que o agravado foi reconhecido como pai biológico da agravante por meio da ação de investigação de paternidade, distribuída no ano de 2012. com sentença transitada em julgado em 11-02-2019.

Afirma que “
vinha cursando a faculdade de direito, antes mesmo de ser determinada a obrigação de prestar alimentos ao Agravado, do qual vinha trabalhando e contando com ajuda de seus pais adotivos para sua sobrevivência, porém, diante das inúmeras dificuldades, ficou inadimplente, e não conseguiu fazer a re-matrícula no curso.”
(Id. 792148989, pág. 6)

Sustenta que “para dificultar a vida da Agravante, esta veio a engravidar, e com o nascimento da filha, as dificuldades financeiras aumentaram, porém, jamais desistiu do sonho da faculdade,
não conseguiu adimplir a mensalidade, sem os alimentos devidos pelo Agravado.”

Menciona que o fato de possuir emprego remunerado não é óbice do dever de prestar alimentos ao filho maior.

Menciona que o único documento acostado pelos agravados para sustentar a revogação do benefício da justiça gratuita apenas demonstra as dívidas existentes em nome do agravante.

Defende que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência requerida.

Ao final requer a concessão do efeito suspensivo no mérito pugna pelo provimento do recurso para conceder os benefícios da justiça gratuita ao agravante.

Liminar indeferida (Id. 79278489).

Contrarrazões suscitando preliminar de ofensa a dialeticidade e no mérito pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 80659474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia dos autos, em verificar se está correta a decisão agravada, que deferiu o pedido de tutela requerida na inicial, para exonerar o requerente/agravado da obrigação alimentar, prestar em favor da agravante.

Pois bem.

O recurso não procede.

A agravante sustenta que a decisão agravada se equivocou ao exonerar os alimentos sob o argumento de que não estaria mais matriculada no curso superior. Isso porque, o fato dela não estar mais cursando a faculdade decorre da inadimplência do agravado.

Todavia, em suas próprias razões a agravada afirma que iniciou o curso antes mesmo da mesmo de ser determinada a obrigação de prestar alimentos e com a ajuda de seus pais adotivos, de forma que não subsiste a afirmação de que não está cursando a faculdade em razão da inadimplência do agravado.

Outrossim, a agravante não está mais cursando a faculdade de direito desde dezembro de 2017, o que, por si só, já afasta o perigo da demora.

Ademais, a recorrente
atingiu a maioridade (23 anos) de sorte que os alimentos deixaram de encontrar seu fundamento no dever de sustento dos pais para com os filhos menores (art. 1.566 inc. IV do CC), presumindo-se a necessidade desses, e passaram a amparar-se na obrigação existente entre parentes (art. 1.694 e seguintes CC), o que afasta a presunção de necessidade, deverá a parte que alega provar que ainda necessita da contribuição do genitor para se manter.

No ponto, não há provas nos autos de que a alimentanda depende da contribuição do genitor, ora agravado, estando demonstrado que a recorrente -filha do agravado- já tem uma filha, trabalha, e vive com o companheiro, ou marido.

O artigo 1.699 do CC expressamente prevê a possibilidade de exoneração dos alimentos na hipótese quem sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe:

Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo
.

Destarte, pelos elementos constantes dos autos verifico que houve a modificação das condições pessoais da alimentanda, motivo pelo qual a manutenção da decisão que exonerou o agravado da obrigação de pagar alimentos é medida que se impõe.

Acerca da questão essa E. Primeira Câmara já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – FILHA QUE ATINGIU A MAIORIDADE CIVIL – MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DA ALIMENTANDA – RELATIVIZAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DE PERMANÊNCIA DA SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – EXONERAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A verba alimentar está vinculada à cláusula rebus sic stantibus, e, por isso, somente quando alterada substancialmente o status dos envolvidos na relação obrigacional, com significativa mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, autoriza-se a exoneração, redução ou majoração do encargo alimentar. Inteligência do art. 1.699 do CC. 2. “O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, mas esses deixam de ser devidos em face do Poder Familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentado. É presumível, no entanto, - presunção iuris tantum -, a necessidade dos filhos de continuarem a receber alimentos após a maioridade, quando frequentam curso universitário ou técnico, por força do entendimento de que a obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a outorga de adequada formação profissional.” (STJ – Terceira Turma - REsp 1218510/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 27/09/2011, DJe 03/10/2011). 3. Se a alimentanda não fez prova mínima de circunstâncias que denotassem a premência de situação de dependência econômica, deve ser acolhida a pretensão de exoneração da obrigação alimentar. (N.U 1001519-16.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 28/11/2020.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021